Tribunal: STF
Processo: RE 1537376
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito Tributário. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. Substituição tributária. Restituição de valores pagos a maior. Tema 201 da RG. Modulação. Aplicação ao caso. Alegação de previsão diversa em lei local. Matéria examinada pelo acórdão embargado. Pretensão meramente infringente.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



II. Questão em discussão



3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



III. Razão de decidir



4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



IV. Dispositivo



5. Embargos de declaração rejeitados.